Tribunal: TJDFT
Processo: 0734500-31.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. OFERTA DE PASSAGEM. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO FORNECEDOR. PREÇO VIL. DANOS MATERIAIS FIXADOS CONDICIONADOS À NÃO UTILIZAÇÃO DOS BILHETES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE FIXAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a pagar aos autores o valor de R$3.557,76 (três mil quinhentos e cinquenta e sete reais e setenta e seis centavos), tendo sido consignado expressamente que a condenação acima fixada apenas deverá ser paga pela empresa ré caso os autores não tenham utilizado a passagem emitida em classe econômica.
2. Na origem, os autores ajuizaram ação em que pretendem a condenação da ré na obrigação de cumprir a oferta de fornecer 2 (duas) passagens ida e volta, para o trecho Guarulhos – Frankfurt, com escala em Barcelona, nas datas contratadas ou em novas datas, pelo valor total pago de R$ 3.557,76. Narraram que adquiriram, por meio de site de agência de viagens - Decolar, duas passagens para o trecho Guarulhos-Frankfurt, no dia 16/11/2023, em classe executiva, pelo valor de R$ 3.557,76. Afirmaram que, após 7 dias da compra, receberam comunicado informando que a ré havia alterado o voo e a classe, a qual passou a ser econômica e sem escala na Espanha. Destacaram que a ré se negou a honrar a oferta comercializada, mantendo as passagens em classe econômica, contudo em voo sem escala.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie. Preparo regular (ID 55670622). Foram ofertadas contrarrazões, com pedido de condenação por litigância de má-fé (ID 55670625).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, a recorrente alega que ficou constatada a existência de erro grosseiro, em razão de defeito sistêmico e que não adotou conduta ilícita. Destaca que a passagem aérea para o trecho São Paulo- Frankfurt jamais custaria R$ 3.557,76, tratando-se de erro de fácil percepção, bem como que foi ofertada aos recorridos opções favoráveis para realização da viagem. Defende que cumpriram com o dever de informação, que agiram de acordo com o princípio da boa-fé e que o cumprimento forçado da obrigação caracteriza enriquecimento sem causa. Argumenta que os autores realizaram a viagem em classe executiva, pelo valor pago, cabendo a estes arcar com a diferença tarifária. Requer a concessão de efeito suspensivo e a improcedência dos pedidos.
5. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu não presente caso.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
7. No recurso apresentado, a companhia aérea afirma que manteve a emissão dos bilhetes em classe executiva, os quais foram utilizados pelos autores, apresentando tela sistêmica na qual consta a utilização dos bilhetes, requerendo a condenação dos passageiros a arcarem com a diferença tarifária, além do afastamento da indenização por danos materiais fixada em sentença. Os recorridos, por sua vez, alegam que utilizaram os bilhetes, regularmente ofertados em seus nomes, mas que a viagem foi realizada em classe econômica.
8. No caso, a sentença recorrida não reconheceu a obrigatoriedade de vinculação à oferta, de modo que a companhia aérea recorrente não tinha obrigação de fornecer aos recorridos passagens aéreas em classe executiva, tendo sido determinado, tão somente, a devolução dos valores pagos, de forma simples, no importe de R$ 3.557,76, acaso os passageiros não fizessem uso da passagem já emitida em classe econômica. Logo, na medida em que a viagem foi realizada (em qualquer condição), é incabível o pagamento dos danos materiais, tal qual expressamente consignado na sentença recorrida, não havendo qualquer interesse recursal nesse sentido.
9. Quanto ao pedido de condenação dos recorridos ao pagamento de diferença tarifária ante a alegação de que a viagem foi consumada em classe executiva, evidencia-se, tanto a ausência de comprovação de que a viagem foi realizada na classe mencionada, quanto a total inovação recursal, uma vez que tal pagamento não foi objeto de discussão processual anterior.
10. Não identificada má-fé nas alegações da parte ré, pois, ainda que possam haver informações equivocadas (as quais não serão objeto de apuração, ante a inovação recursal em relação ao pedido de complementação tarifária), elas não se mostram suficientes para influenciar no julgamento, não restando caracterizada nenhuma hipótese entre aquelas descritas no art. 80 do CPC.
9. Recurso não conhecido por ausência de interesse e inovação recursal.
10. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.